Tribunal: STF
Processo: RE 1545941
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDICAÇÃO PRESCRITA-BOMBA INFUSORA DE INSULINA DO TIPO PARADIGMA MEDTRONIC MODELO MMT754. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DOS INSUMOS. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS COMPROVADA POR DECLARAÇÃO MÉDICA. DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS DE FORNECER INSUMOS NECESSÁRIO À VIDA E SAÚDE DO CIDADÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido” (Recurso Inominado n° 0070083-85.2017.8.16.0014, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 07.11.19)



    Sobrestado o Recurso Inominado para aguardar o julgamento dos Temas 6, 500 e 793 da Repercussão Geral, sobreveio novo acórdão, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PARTE AUTORA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDENTE. LAUDO MÉDICO É PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. SITUAÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE DEVIDAMENTE PORMENORIZADA. INDISPENSABILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. DIREITO A SAÚDE E DIREITO À VIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESGOTAMENTO DOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS DISPONÍVEIS E SEM SUCESSO. PACIENTE PROPENSA A SOFRER DANOS À SAÚDE IRREVERSÍVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA Nº 106 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEVIDAMENTE SATISFEITOS. DIREITOS FUNDAMENTAIS RESGUARDADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Recurso Inominado n° 0070083-85.2017.8.16.0014, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Juiz Daniel Alves Belingieri, j.14.04.23)



    Instado, pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a adequar o acórdão ao Tema nº 793 da Repercussão Geral, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais promoveu juízo de retratação negativa, nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ PARA FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA DO TIPO PARADIGMA MEDTRONIC MODELO MMT754. DEVOLUÇÃO A ESTA TURMA RECURSAL PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. TESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE. OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (Recurso Inominado n° 0070083-85.2017.8.16.0014, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j.31.01.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 23, II e 196 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Noutro giro, o Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “De saída, extrai-se dos autos que a alteração do medicamento postulado faz parte do tratamento médico da autora e se mostra necessário para a sua melhora clínica (eventos n. º 1.5). [...] No caso em mesa, a autora foi diagnosticada com diabetes, e devido ao estado de saúde foi prescrito o uso da Bomba Infusora Paradigma VEO MMT754. Acompanhado dos documentos acostados na exordial, o relatório médico não deixa dúvidas da urgência na troca do medicamento pleiteado. [...] Destaca-se, ainda, que antes de prescrever o fármaco em discussão, a paciente já havia feito uso de outra medicação fornecida pelo requerido, porém sem uma resposta adequada. Incontroverso, portanto, que a medicação prescrita estabilizou o quadro clinico da autora, sendo, portanto, a melhor opção. Com base nas informações expostas no caderno processual, não se mostra sensato fazer do paciente uma cobaia, sujeitando-a a experimentar uma gama de medicamentos já atestados como ineficazes ou inseguros, por médico especialista. Desse modo, justo e razoável, no presente caso, se ater a receita prescrita pelo médico, que de perto examinou e analisou os problemas da parte autora, receitando medicamento que entende ser o melhor para a saúde do paciente.” (Recurso Inominado n° 0070083-85.2017.8.16.0014, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 07.11.19)



    “E, na análise dos autos, nota-se que o julgamento proferido (mov. 38.1 - autos de Recurso Inominado) se harmonizou à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a demanda foi ajuizada apenas em face do Estado do Paraná e que os entes federados são responsáveis solidários nas demandas de saúde, o que demonstra, portanto, a possibilidade de satisfação da obrigação de fazer tão somente pelo ente estatal.” (Recurso Inominado n° 0070083-85.2017.8.16.0014, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j.31.01.25)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:  



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, DJe-050 16-03-2015)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA CF/1988. DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1439749 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, DJe-s/n 04-09-2023)



    “Direito da saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Ausência de previsão na lista do SUS. Necessidade comprovada. Natureza infraconstitucional da questão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.” (ARE 1527958 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2025, DJe-s/n 28-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1506368 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, DJe-s/n 22-11-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente